Tribunal: TJDFT
Processo: 0762250-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO DEFERIDA.
I – Declara-se a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, uma vez que formulado o pedido de sustentação oral na sessão de julgamento, não foi oportunizada a manifestação ao embargante-apelante.
II – Embargos de declaração providos.